Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736801-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDA SUELY RODRIGUES MOTA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40802589), interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS em face de ALDA SUELY RODRIGUES MOTA ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0714301- 16.2022.8.07.0018, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Agravante autorize o custeio do tratamento em domicílio, na modalidade home care, à Agravada, para possibilitar a continuidade do tratamento hospitalar, 7 dias por semana, além de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem e enfermagem, cama hospitalar, cateter de oxigênio, aspirador portátil e outros suportes necessários, até posterior avaliação médica (ID 136139737). Nos termos do despacho ID 40999263, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, a qual opinou pelo não deferimento do pedido liminar nos autos do agravo de instrumento. Ato continuo, proferi a decisão ID 41506604, na qual indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. A parte Agravada não apresentou contrarrazões (ID 42871929 e ID 43836003). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 45231326). Em consulta ao processo de origem, o Juízo a quo noticiou o abandono do processo pela Parte Autora (ID 157137576) e a parte Ré apresentou manifestação pela extinção do processo (ID 158065929 e ID 159541227) sem julgamento de mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora. A parte Agravada foi intimada para a presentar manifestação acerca da eventual perda do interesse recursal e na manifestação ID 47373682 requereu o julgamento do agravo. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 163697457, em 26/06/2023, nos seguintes termos: Por seis vezes, sendo duas de forma pessoal, tentou-se intimar a parte autora, porém, todas sem êxito (ID 147579729, 149396833, 152678378, 155526876, 156964915 e 163606428). Desse modo, sua atitude revela a falta de interesse processual, por abandono da causa. Portanto, impõe-se a extinção do feito. À vista do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o fazendo com fulcro no artigo 485, III, do NCPC. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, arquivem-se os autos sem baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. . Assim, o reconhecimento da perda do objetos do recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de julho de 2023 18:10:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador